Tribunal: STF
Processo: ARE 1414887
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



          Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, assim ementado:



    AGRAVO INTERNO. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PREFEITO. SÚMULA 26/TSE. NÃO CONHECIMENTO. 



    1. “É inadmissível o recurso que deixa de impugnar especificamente fundamento da decisão recorrida que é, por si só, suficiente para a manutenção desta” (Súmula 26/TSE).



    2. No caso, a agravante não infirmou, de modo específico, fundamento da Presidência do TRE/AL para inadmitir o recurso especial, relativo à incidência da Súmula 24/TSE, que veda o reexame probatório em sede extraordinária. 



    3. No presente agravo interno, da mesma forma, novamente não se apresentou impugnação específica, dessa vez quanto ao fundamento do decisum monocrático ora agravado, limitando-se a agravante a repetir as teses de mérito aduzidas no recurso especial. Nova incidência da Súmula 26/TSE, portanto. 



    4. Agravo interno não conhecido.



          O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. 



          A decisão agravada inadmitiu o recurso extraordinário sob o fundamento de incidência, no caso, da Súmula 284/STF e de ausência da preliminar de repercussão geral na petição do recurso extraordinário.



      O agravo não pode ser conhecido, tendo em vista que a parte recorrente não se desincumbiu do dever processual de desconstituir especificamente todos os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso extraordinário.



      Nesses casos, é inadmissível o agravo, conforme a orientação desta Corte. Veja-se, nesse sentido, a seguinte passagem da ementa do ARE 695.632-AgR/SP, julgado sob a relatoria do Ministro Luiz Fux:



    [...]



    1. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila novas argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos. 



    2. O agravo de instrumento é inadmissível quando a sua fundamentação não impugna especificamente a decisão agravada. Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia. (súmula 287/STF). 



    3. Precedentes desta Corte: AI 841690 AgR, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, DJe- 01/08/2011; RE 550505 AgR, Relator: Min. Gilmar Mendes, DJe- 24/02/2011; AI 786044 AgR, Relatora: Min. Ellen Gracie, DJe- 25/06/2010.



    [...].



      Diante do exposto, com base no art. 932, III, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do agravo. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, assim como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



          Publique-se.



          Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator